Tribunal: STF
Processo: RE 1504651
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO À INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE AOS PROVENTOS. APOSENTADORIA QUE SE DEU APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 223/2011 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDOS DECLARATÓRIOS E CONDENATÓRIOS. PROFESSORA. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO. JULGAMENTO DE BENEFÍCIO DIVERSO. EXTRA PETITA. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO REQUISITO TEMPORAL ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 20/98. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Na inicial a reclamante, ora recorrida narra que é servidora pública, nível médio, cargo de Assistente Administrativo, fazendo jus à concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais com direito adquirido ao Adicional de Produtividade, o que foi concedido por meio do Decreto 666/2016. Contudo, os autos foram encaminhados ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, que decidiu pela ilegalidade do ato que concedeu a aposentadoria voluntária com proventos integrais, por ser indevido o Adicional de Produtividade. Pugna pela declaração de legalidade do ato de aposentadoria, com direito à percepção/incorporação do Adicional de Produtividade aos proventos integrais, com o pagamento retroativo à data de exclusão, quais seja, maio de 2019. Na sentença do evento 104 o juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a reclamada faça a incorporação do Adicional por Desempenho Profissional aos proventos de aposentadoria, bem como para condená-la ao pagamento dos retroativos devidos. Irresignado o Município de Goiânia interpôs recurso inominado no evento 108 onde manifesta pelo vício da sentença, em caráter extra petita, já que o objeto da lide é Adicional de Produtividade e não Adicional por Desempenho Profissional. No mérito manifesta pela legalidade da revisão do ato que concedeu a aposentadoria e estrito cumprimento de decisão do Tribunal de Contas com a improcedência dos pedidos. Contrarrazões no evento 115. 



    2. No presente caso, o juiz a quo declarou o direito da parte autora à incorporação de Adicional por Desempenho Profissional aos seus proventos de aposentadoria. 



    3. No entanto, este caso trata-se de benefício diverso do concedido. Portanto, a sentença primária deve ser anulada, devido ao seu caráter extra petita. Desse modo, a sentença prolatada pelo juízo a quo deve ser cassada, oportunidade em que aplico a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil), uma vez que o processo está em condições de imediato julgamento, procedendo com a análise dos pedidos formulados na inicial. 



    4. Em síntese, pretende a parte autora o reconhecimento do direito à incorporação do Adicional de Produtividade, o qual havia sido reconhecido no ato de sua aposentadoria, porém foi posteriormente revogado por Acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, por não se enquadrar a reclamante nas possibilidades do art. 16 da LC 223/2011 (evento 01, arquivo 5). Fundamenta a reclamante que o benefício hora pleiteado, não possui fundamento legal no dispositivo mencionado. 



    5. De todo modo, consta da inicial que a aposentadoria da servidora, se deu em 09/03/2016, no regime próprio dos servidores municipais, devendo ser submetida ao regramento do artigo 40 da Constituição Federal, com as alterações da Emenda Constitucional nº 20/1998. 



    6. A possibilidade de incorporar, ao benefício de aposentadoria, as gratificações de função exercidas quando o agente estava em atividade foi proibida a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998, que alterou o artigo 40, § 2º, da Constituição Federal, preservando apenas aqueles que já haviam adquirido esse direito antes de sua vigência, vejamos: ‘Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (…) § 2º. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.’ (Constituição Federal) ‘Art. 3º. É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. (…) § 3º. São mantidos todos os direitos e garantias assegurados nas disposições constitucionais vigentes à data de publicação desta Emenda aos servidores e militares, inativos e pensionistas, aos anistiados e aos ex-combatentes, assim como àqueles que já cumpriram, até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.’ (Emenda Constitucional nº 20/1998). 



    7. Com efeito, somente nos casos em que implementados os requisitos de incorporação até a vigência da norma (15.12.1998), é que se poderia reconhecer o direito à incorporação, conforme entendimento do TJGO: ‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA. SENTENÇA CITRA PETITA. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC. INCORPORAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VEDAÇÃO A PARTIR DA EC 20/98. ALTERAÇÃO DO ART. 40, § 2º DA CF. COISA JULGADA AFASTADA. PRECEDENTES. 1. O reconhecimento da nulidade da sentença fustigada, por vício citra petita, a partir da vigência do art. 1.013 do CPC, não mais tem o condão de culminar no retorno dos autos à instância de origem, podendo o Tribunal complementar o julgamento, se o feito estiver devidamente instruído, por força do efeito devolutivo da apelação (Teoria da Causa Madura)(precedentes desta Corte). 2. A possibilidade de incorporar, ao benefício de aposentadoria, as gratificações de função exercidas quando o agente estava em atividade foi proibida a partir da vigência da EC nº 20/1998, que alterou o artigo 40, § 2º, da CF, preservando apenas aqueles que já haviam adquirido esse direito antes de sua vigência. 3. O fato de ter-se reconhecido o direito à manutenção da gratificação de função durante o tempo que o autor era celetista e esteve em atividade não significa que poderá incorporá-la igualmente quando da aposentação, como estatutário. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5432862- 93.2017.8.09.0051, Rel. Des(a). Dioran Jacobina Rodrigues, 4ª Câmara Cível, julgado em 16/10/2023, DJe de 16/10/2023)’ 



    8. O direito da autora de incorporar a gratificação na ativa (vedada somente a partir da EC 103/2019), não se transmite à inatividade, porquanto neste último caso, incide a EC 20/98, não sendo juridicamente possível realizar-se uma combinação de regras de regimes jurídicos distintos, com a finalidade de se obter uma interpretação que favorece a parte. Nesse sentido, colaciono aresto do tribunal goiano: ‘APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. ARTIGO 267 DA LEI ESTADUAL N° 10.460/1988. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO REQUISITO TEMPORAL ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20/1998. DIREITO ADQUIRIDO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE SODALÍCIO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a incorporação de gratificação aos proventos de aposentadoria, exige-se que o servidor público, antes da vigência da Emenda Constitucional n° 20/1998, tenha exercido função gratificada por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos ou 10 (dez) anos intercalados. 2. Não existe direito adquirido a regime jurídico estatutário, exceto na hipótese em que, ao tempo da modificação normativa, o impetrante já havia implementado os requisitos para a percepção do benefício. 3. Não demonstrado o exercício de função gratificada por 05 (cinco) anos ininterruptos ou 10 (dez) anos intercalados até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 20/1998, é incomportável o pedido de incorporação do valor da respectiva gratificação aos proventos de aposentadoria. Precedentes do STJ e do TJGO. (…) (4ª CC, AC 5093315- 44, Rel. Desª Elizabeth Maria da Silva, de 01/09/2023)(grifei). 



    9. Ademais, é cediço que os proventos de aposentadoria não podem exceder à remuneração do cargo em que ocorreu a aposentadoria, sendo vedados todos os acréscimos que não compõem a remuneração do cargo, incluindo as vantagens temporárias. 



    10. Possui o mesmo entendimento a excelsa Suprema Corte, in verbis: ‘Ação direta de inconstitucionalidade. (…) 10. O art. 167, inciso XIII e § 2º, da Constituição estadual estabelece a aposentadoria em montante remuneratório maior do que aquele previsto para o cargo desempenhado em atividade, remetendo o valor dos proventos aos cargos imediatamente superiores do quadro funcional ou com acréscimo de gratificação, o que não encontra paradigma na Constituição Federal. Essa previsão não era considerada materialmente inconstitucional à época da edição da Carta, uma vez que a superação da remuneração em atividade era tolerada na redação original da Carta da República. Porém, toda a parte previdenciária contida no art. 167 da Constituição estadual não foi agasalhada pela Lei Fundamental a partir da Emenda Constitucional nº 20/98. A superação do patamar remuneratório da atividade e a impossibilidade de incorporação da remuneração do cargo em comissão para fins de aposentadoria foram estabelecidas expressamente pelo art. 40, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal. 11. (…).’ (STF, Tribunal Pleno, ADI 145/CE, Relator Min. Dias Toffoli, DJ de 10/08/2018)(negritei). 



    11. Assim, o direito à incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria é assegurado apenas aos agentes públicos que preencheram os requisitos legais até 15.12.1998, o que não é o caso da reclamante, já que o exercício de funções gratificadas se deu em período posterior à referida data, quando já não era mais possível implementar essa vantagem no benefício previdenciário. 



    12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença cassada. Aplicação da teoria da causa madura para julgar improcedente o pedido. 



    13. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.” (Doc. 7, p. 6-9, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Gleice Terezinha Batista apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37 e 39, § 9º, da Constituição da República e 13 da Emenda Constitucional 103/2019. Narra que cuida o feito de “incorporação de gratificação, tendo preenchido os requisitos exigidos em Lei Municipal, antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 103 de 2019, afrontando o artigo 39, § 9º da CF/88 e artigo 13 da Emenda Constitucional n.º 103/2019” (Doc. 8, p. 8-9). Afirma que “implementou os requisitos para a incorporação da vantagem antes do advento da Emenda Constitucional n.º 103/2019” (Doc. 8, p. 10). Aduz que “a concessão, bem como os critérios e requisitos para a incorporação de vantagens pecuniárias aos proventos de aposentadoria, ao benefício de pensão e à remuneração, têm que estar expressamente previstos em lei do ente federativo instituidor, por força do princípio da legalidade, ao qual acha-se totalmente adstrita a Administração Pública, conforme determina o art. 37 e nos moldes traçados pelo art. 39, ambos da Constituição Federal” (Doc. 8, p. 18). Salienta que, “até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 103/19, é possível a incorporação de vantagens pecuniárias, ainda que de caráter temporário, desde que previamente autorizada por lei e de acordo com os critérios ali estabelecidos” (Doc. 8, p. 18). Ressalta que “esteve lotada junto a Controladoria Geral do Município, na Gerência de Exame Prévio, no período compreendido entre 26/10/2010 a 08/03/2016, tendo sua aposentadoria sido concedida, bem como o adicional de produtividade, através do Decreto n.º 666, de 09/03/2016, publicado na mesma data no Diário Oficial n.º 6.281” (Doc. 8, p. 18). Assevera que “já havia incorporado o referido adicional, tendo preenchidos os requisitos exigidos em Lei, reconhecidos pelo recorrido, antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 103/2019” (Doc. 8, p. 18). Enfatiza que “a ressalva prevista no artigo 13 da Emenda Constitucional n.º 103 de 2019 garante o direito adquirido e protege o ato jurídico perfeito, que no tempo já foi consumado de acordo com a legislação da época, qual seja, a respectiva incorporação da verba na remuneração que decorre de lei” (Doc. 8, p. 18). Proclama que, “ao entender equivocadamente a decisão recorrida que o ‘direito à incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria é assegurado apenas aos agentes públicos que preencheram os requisitos legais até 15.12.1998, o que não é o caso da reclamante, já que o exercício de funções gratificadas se deu em período posterior à referida data, quando já não era mais possível implementar essa vantagem no benefício previdenciário’, fere claramente o artigo 13 da Emenda Constitucional n.º 103 de 2019” (Doc. 8, p. 19). Requer, ao final, o provimento do recurso para “que seja anulada a decisão que julgou improcedente o pedido para que seja proferida nova Decisão julgando procedente os pedidos iniciais, uma vez que a autora já havia implementado os requisitos antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019” (Doc. 8, p. 19).



    A Presidência da Turma Recursal de origem proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 12).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, a Turma Recursal a quo, ao dirimir a controvérsia, consignou:



    “4. Em síntese, pretende a parte autora o reconhecimento do direito à incorporação do Adicional de Produtividade, o qual havia sido reconhecido no ato de sua aposentadoria, porém foi posteriormente revogado por Acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, por não se enquadrar a reclamante nas possibilidades do art. 16 da LC 223/2011 (evento 01, arquivo 5). Fundamenta a reclamante que o benefício hora pleiteado, não possui fundamento legal no dispositivo mencionado. 



    5. De todo modo, consta da inicial que a aposentadoria da servidora, se deu em 09/03/2016, no regime próprio dos servidores municipais, devendo ser submetida ao regramento do artigo 40 da Constituição Federal, com as alterações da Emenda Constitucional nº 20/1998. 



    6. A possibilidade de incorporar, ao benefício de aposentadoria, as gratificações de função exercidas quando o agente estava em atividade foi proibida a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998, que alterou o artigo 40, § 2º, da Constituição Federal, preservando apenas aqueles que já haviam adquirido esse direito antes de sua vigência, vejamos: ‘Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (…) § 2º. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.’ (Constituição Federal) ‘Art. 3º. É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. (…) § 3º. São mantidos todos os direitos e garantias assegurados nas disposições constitucionais vigentes à data de publicação desta Emenda aos servidores e militares, inativos e pensionistas, aos anistiados e aos ex-combatentes, assim como àqueles que já cumpriram, até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.’ (Emenda Constitucional nº 20/1998). 



    7. Com efeito, somente nos casos em que implementados os requisitos de incorporação até a vigência da norma (15.12.1998), é que se poderia reconhecer o direito à incorporação, conforme entendimento do TJGO: ‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA. SENTENÇA CITRA PETITA. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC. INCORPORAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VEDAÇÃO A PARTIR DA EC 20/98. ALTERAÇÃO DO ART. 40, § 2º DA CF. COISA JULGADA AFASTADA. PRECEDENTES. 1. O reconhecimento da nulidade da sentença fustigada, por vício citra petita, a partir da vigência do art. 1.013 do CPC, não mais tem o condão de culminar no retorno dos autos à instância de origem, podendo o Tribunal complementar o julgamento, se o feito estiver devidamente instruído, por força do efeito devolutivo da apelação (Teoria da Causa Madura)(precedentes desta Corte). 2. A possibilidade de incorporar, ao benefício de aposentadoria, as gratificações de função exercidas quando o agente estava em atividade foi proibida a partir da vigência da EC nº 20/1998, que alterou o artigo 40, § 2º, da CF, preservando apenas aqueles que já haviam adquirido esse direito antes de sua vigência. 3. O fato de ter-se reconhecido o direito à manutenção da gratificação de função durante o tempo que o autor era celetista e esteve em atividade não significa que poderá incorporá-la igualmente quando da aposentação, como estatutário. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5432862- 93.2017.8.09.0051, Rel. Des(a). Dioran Jacobina Rodrigues, 4ª Câmara Cível, julgado em 16/10/2023, DJe de 16/10/2023)’ 



    8. O direito da autora de incorporar a gratificação na ativa (vedada somente a partir da EC 103/2019), não se transmite à inatividade, porquanto neste último caso, incide a EC 20/98, não sendo juridicamente possível realizar-se uma combinação de regras de regimes jurídicos distintos, com a finalidade de se obter uma interpretação que favorece a parte. Nesse sentido, colaciono aresto do tribunal goiano: ‘APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. ARTIGO 267 DA LEI ESTADUAL N° 10.460/1988. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO REQUISITO TEMPORAL ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20/1998. DIREITO ADQUIRIDO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE SODALÍCIO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a incorporação de gratificação aos proventos de aposentadoria, exige-se que o servidor público, antes da vigência da Emenda Constitucional n° 20/1998, tenha exercido função gratificada por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos ou 10 (dez) anos intercalados. 2. Não existe direito adquirido a regime jurídico estatutário, exceto na hipótese em que, ao tempo da modificação normativa, o impetrante já havia implementado os requisitos para a percepção do benefício. 3. Não demonstrado o exercício de função gratificada por 05 (cinco) anos ininterruptos ou 10 (dez) anos intercalados até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 20/1998, é incomportável o pedido de incorporação do valor da respectiva gratificação aos proventos de aposentadoria. Precedentes do STJ e do TJGO. (…) (4ª CC, AC 5093315- 44, Rel. Desª Elizabeth Maria da Silva, de 01/09/2023)(grifei). 



    (...)



    11. Assim, o direito à incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria é assegurado apenas aos agentes públicos que preencheram os requisitos legais até 15.12.1998, o que não é o caso da reclamante, já que o exercício de funções gratificadas se deu em período posterior à referida data, quando já não era mais possível implementar essa vantagem no benefício previdenciário.” (Doc. 7, p. 6-9, destaquei)



    Com efeito, ao assentar que a aposentadoria da recorrente se deu em data posterior à Emenda 20/1998 e concluir pela impossibilidade de incorporação da Gratificação de Produtividade aos seus proventos, o acórdão ora recorrido não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a aposentadoria se rege pelas normas vigentes na data do preenchimento dos requisitos para o gozo do benefício, de acordo com o princípio do tempus regit actum.



    Demais disso, divergir do entendimento da Turma Recursal a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar 223/2011 do Município de Goiânia) e do conjunto fático-probatório dos autos. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados proferidos por esta Suprema Corte, em casos semelhantes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CARGO EM COMISSÃO. INCORPORAÇÃO NOS PROVENTOS. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O acórdão do Tribunal de origem ao concluir que a aposentadoria se rege pela legislação vigente na data do preenchimento dos requisitos para o gozo do benefício previdenciário, está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    2. Ademais, a análise acerca do preenchimento dos requisitos para que se incorpore gratificação demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável no campo extraordinário. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.399.530-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 04/03/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICACÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. LEI ESTADUAL 10.460/88. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de incorporação aos proventos do ora Agravado da gratificação de maior valor que tenha percebido até a promulgação da EC 20/98, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 10.460/88). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF).” (ARE 1.107.684-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 05/12/2018, destaquei)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente